Tribunal: TJMT
Processo: 1003847-86.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003847-86.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nomeação, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), AMANDA MOREIRA SOARES - CPF: 046.343.401-35 (APELADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS - ACUMULAÇÃO DE CARGO TÉCNICO COM OUTRO DE PROFESSOR – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS EXISTENTE – TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - CARGO QUE EXIGE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NATUREZA TÉCNICA EVIDENCIADA - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. A acumulação remunerada de cargos públicos é garantida pela Constituição Federal quando o servidor ocupa um cargo de Professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horário, conforme artigo 37, XVI, “b”, da Constituição da República.

2.

Para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, XVI, “b”, da Constituição da República, deve ser observado o conceito doutrinário-jurisprudencial do cargo técnico, o qual exige conhecimentos específicos decorrentes da atividade exercida pelo servidor público.

3. Havendo compatibilidade de horários, o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), por exigir conhecimento específico para seu desempenho (art. 7º, I, LC nº 220/2010), pode ser acumulado com o cargo de Professor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença proferida pelo juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital

nos autos do
“Mandado de Segurança nº 1003847-86.2020.8.11.0041”
, impetrado por
Amanda Moreira Soares
,

que concedeu em parte a ordem, para reconhecer o direito da impetrante à acumulação dos cargos de Professor de Ensino Fundamental - Pedagogia e Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), desde que não resulte em prejuízos aos serviços públicos (incompatibilidade de grades laborais/períodos matutino, vespertino e noturno e/ou jornadas), o que deverá ser apurado pela administração pública
oportuno tempore
(id. 59565006).

Irresignado, o município apelante aduz preliminarmente a ilegitimidade passiva da autoridade coatora indicada, considerando que o Secretário Municipal de Educação não possui atribuição para nomear servidores públicos, mas sim o Prefeito de Cuiabá, bem como falta da fundamentação da sentença.

No mérito, argumenta que não é possível a a
cumulação de cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil e Professor diante das atribuições exercidas.

Salienta que o aludido cargo não pode ser considerado como “
cargo técnico”,
pois envolve, apenas, atividades meramente burocráticas, repetitivas e de pouca ou nenhuma complexidade.

Sustenta que para a identificação da natureza do cargo, se técnico e científico, não basta a sua denominação, mas a análise concreta das funções desempenhadas, o que pode suscitar profundas controvérsias.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.59565014)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Leonir Colombo, manifestou
pelo desprovimento do recurso e
pela ratificação da sentença (Id.85016972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

O apelante aduz a ausência de fundamentação da sentença proferida, sob o argumento de que a justificativa para a concessão da liminar não é suficiente para o acolhimento dos pedidos do mérito.

Contudo, não lhe assiste razão.

Isto porque a jurisprudência é firme no sentido de que se reveste de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação
per relationem
, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República.

Logo, a remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e⁄ou de direito) que deram suporte à anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da
motivação
a que o juiz se reportou como razão de decidir.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DOS QUADROS DA CORPORAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. OMISSÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA NÃO CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Governador do Estado de São Paulo consistente na decisão de não conhecimento de recurso hierárquico interposto em processo disciplinar julgado no sentido de expulsar o impetrante da Polícia Militar. 2. A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que se reveste de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação per relationem, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator)- constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes: a) do STF: RE 752.519 AgR, Relator: Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.2.2015; ARE 742.212 AgR, Relator: Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.10.2014; e RE 614.967 AgR, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2013; e b) do STJ: AgRg no RMS 47.440/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015. 3. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. 4. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. Analisando detidamente a situação fática descrita nos autos e a documentação apresentada, patente a falta de prova pré-constituída do direito alegado. 5. Recurso Ordinário não provido.
(STJ - RMS: 61135 SP 2019/0175362-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019)

Dessa feita, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

O apelante alega a ilegitimidade passiva da autoridade coatora indicada, considerando que o Secretário Municipal de Educação não possui atribuição para nomear servidores públicos, mas sim o Prefeito de Cuiabá.

Contudo, mais uma vez falece razão ao apelante, uma vez que as autoridades apontadas como coatoras no
mandamus
são as que praticaram o ato coator e que possuem competência para a sua reanálise.

No caso, extrai-se da inicial mandamental que o pedido é para que seja suspenso o Despacho nº 103/2020, subscrito pelo Diretor de Recursos Humanos e pela Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, que concluíram que o cargo de Professor não é acumulável com o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, bem como que seja emitido novo parecer, determinando que a atribuição da impetrante ao cargo de Professor de Ensino Fundamental – Pedagogia é cumulável com o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

Nesse sentido, está claro que não foi solicitada a nomeação e sim uma nova análise dos documentos da impetrante, considerando compatibilidade dos cargos de Professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI.

Isto posto
rejeito a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia objeto dos autos está adstrita à análise da possibilidade de a impetrante/apelada acumular o cargo de Professora - Nível Superior da Prefeitura Municipal de Várzea Grande com o
cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil - TDI, conforme aprovação no concurso público - Edital nº 002/PM/SME/2019.

Os documentos são incontestes a demonstrar que a impetrante/apelada foi aprovada no concurso público regido pelo Edital 002/PMC/SME/2019, para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI (30h semanais). (
Id.59563522)

Contudo, a impetrante não pode tomar posse, tendo em vista a determinação do Despacho nº 103/2020, subscrito pelo Diretor de Recursos Humanos e pela Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, que concluíram que o cargo de Professor não é acumulável com o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI.

Dessa feita, a apelada impetrou ação mandamental objetivando a suspensão do Despacho nº 103/2020 e emissão de novo parecer, determinando que a atribuição da impetrante ao cargo de Professor de Ensino Fundamental – Pedagogia é cumulável com o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

No contexto dos autos, tenho que a hipótese da impetrante/apelada, de acumulação de dois cargos públicos, quais sejam, um cargo de Professora (de natureza efetiva, vinculado ao Município de Várzea Grande) e outro de técnico (de natureza efetiva, vinculado à rede pública de ensino do Município de Cuiabá), enquadra-se na alínea “b” do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal.

Conveniente observar que, segundo o artigo 2°, §§1° e 2°, do Decreto Estadual n° 1.282/1992, o cargo técnico é aquele cujo exercício é indispensável e predominante à aplicação de conhecimentos científicos obtidos em nível superior de ensino, assim como aquele que for legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior de ensino.

Relativamente ao cargo técnico especificamente ocupado pela impetrante, o art. 3º e 7° da Lei Complementar Municipal n° 220/2010 estabelece habilitações intrínsecas ao exercício das funções de Técnico em Desenvolvimento Infantil, veja-se:

Art. 3º
A carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação é constituída de sete cargos: III - técnico em Desenvolvimento Infantil: composto de atribuições inerentes ao cuidar e educar, bem como atenção integral às crianças da faixa etária de 0 a 4 anos e gestão. (...)

Art. 7º
Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados
segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma
:

I-

TDI 1 - habilitação em ensino médio com profissionalização específica;

II-

II- TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil;

III-

III- TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil.

Art. 7-A. (...)

Parágrafo único. O requisito de ingresso para o cargo de TDI será possível àquele que comprovar, no ato da inscrição, formação de ensino médio com magistério ou em ensino superior em pedagogia, sendo o enquadramento inicial, em qualquer caso, obrigatoriamente, no nível TDI 2, permitida a promoção, para o nível imediatamente superior, apenas após a conclusão do estágio probatório (Alterado pela Lei Complementar nº 382, de 07 de julho de 201 5, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE nº 663 de 13 de julho de 201 5. (Destaquei)

Ademais, conforme
o termo de posse do cargo de Professora, a impetrante registra o cumprimento de carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, ao passo que no exercício do cargo técnico, desenvolve uma jornada de 30 (trinta) horas semanais (ids. 52526465 e 52526466). Logo, as jornadas de trabalho revelam-se perfeitamente compatíveis, uma vez que totalizam 55 (cinquenta e cinco) horas semanais.

Sobre o tema da acumulação de cargos, prevê o art. art. 37, XVI, “b”, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

Acerca do conceito de “cargo técnico ou científico”, leciona José dos Santos Carvalho Filho:

O conceito de cargo técnico ou científico, por falta de precisão, tem provocado algumas dúvidas na Administração. O ideal é que o estatuto fixe o contorno mais exato possível para sua definição, de modo que se possa verificar, com maior facilidade, se é possível, ou não, a acumulação. Cargos técnicos são os que indicam a aquisição de conhecimentos técnicos e práticos necessários ao exercício das respectivas funções. Já os cargos científicos dependem de conhecimentos específicos sobre determinado ramo científico. Normalmente, tal gama de conhecimento é obtida em nível superior; essa exigência, porém, nem sempre está presente, sobretudo para os cargos técnicos. Por outro lado, não basta que a denominação do cargo contenha o termo “técnico”:
o que importa é que suas funções, por serem específicas, se diferenciem das meramente burocráticas e rotineiras
. Seja como for, nem sempre será fácil atribuir tais qualificações de modo exato. As soluções adequadas normalmente são adotadas ao exame da situação concreta. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28ª edição, editora Atlas, páginas 691 e 692).

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça define cargo técnico como aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional,
in verbis:

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGOS DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL E TÉCNICO ASSISTENTE DA POLÍCIA CIVIL. SEGUNDO CARGO COM ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. NÃO DEMONSTRADA A LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO POSTULADO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que indeferiu o writ da impetrante que pretendia a acumulação remunerada dos cargos públicos de Professor da Educação Básica Municipal e de Técnico Assistente da Polícia Civil, pois considerou-se que a situação não se enquadrava na exceção prevista no art. 37, XVI, ''b'', da Constituição Federal.

2.
A Carta Magna estabelece a regra da impossibilidade da acumulação de cargos públicos
. Contudo, a Constituição Federal, em caráter excepcional e apenas quando houver compatibilidade de horários, admitiu a acumulação de exercício de dois cargos de professor; de um cargo de professor com outro técnico ou científico; e de dois cargos privativos de profissionais de saúde. E, para fins da acumulação autorizada na alínea b, assentou-se nesta Corte que cargo técnico é o que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional.
3. O atual cargo do impetrante não se enquadra na classificação de cargo técnico ou científico, tendo em vista que não requer formação específica ou conhecimento técnico. In casu, as atribuições do cargo são de natureza eminentemente burocrática e não exigem qualquer conhecimento técnico específico, pelo que resulta vedada a sua cumulação com o cargo de Professor.

4. Recurso Ordinário a que se nega provimento.
(STJ – RMS 54.203/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 12/9/2017).
Destaquei

“
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. JULGAMENTO DO AGRG NOS ERESP 1.222.355/MG. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. LIMITE DE 60 (SESSENTA) HORAS SEMANAIS. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. [...] II - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a acumulação remunerada de cargos deve atender ao princípio da eficiência, na medida em que o profissional de saúde precisa estar em boas condições físicas e mentais para bem exercer as suas atribuições, o que depende de adequado descanso no intervalo entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra. III - Revela-se coerente o limite de 60 (sessenta) horas semanais, fato que certamente não decorre de coincidência, mas da preocupação em se otimizarem os serviços públicos, que dependem de adequado descanso dos servidores públicos. Neste sentido: AgInt no AREsp 918.832/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 29/09/2016; AgInt no AREsp 913.528/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 30/09/2016; MS 22.002/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 17/12/2015. [...] V - Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1159236/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/05/2018).

Assim, segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial, além da necessária compatibilidade de horários, o cargo técnico acumulável com o de professor é aquele que exige conhecimento específico de determinada área, sendo o servidor nomeado para funções relacionadas com este conhecimento exigido e não apenas para atividades meramente burocráticas.

Dessa forma, estando evidenciados os elementos necessários no caso concreto, impõe-se o reconhecimento de direito líquido e certo à impetrante, de modo a garantir-lhe a possibilidade de acumulação dos citados cargos públicos, conquanto, além de atenderem a exceção esculpida no artigo 37, XVI, “b”, da Constituição Federal, apresentam compatibilidade de horários.

Nesse sentido, a jurisprudência desse Tribunal:

“
REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CRF – LEI INFRACONSTITUCIONAL ADEQUADA – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. A Carta Magna permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.”
(ReeNec 104757/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017).

“
RECURSO DE APELAÇÃO – CARENCIA DA AÇÃO – AFASTADA - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – ART. 1.013, § 3º, II, DO CPC - MANDADO DE SEGURANÇA – CUMULAÇÃO DE CARGOS – TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSORA – COMPATIBILIDADE - NATUREZA TÉCNICA DO CARGO QUE EXIGE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

1. Demonstrado nos autos a existência de ato praticado pela autoridade coatora, onde o impetrante entende ser violador de direito líquido e certo, e diante da apresentação de provas pré-constituídas e possibilidade jurídica do pedido, verifica-se o preenchimento das condições para o ajuizamento do Mandado de Segurança, não havendo o que se falar em carência da ação.

2. Pela teoria da causa madura, tem-se que se causa versar questão exclusivamente de direito e os documentos que a instruem autorizar sua imediata decisão, o Tribunal poderá julgá-la, nos termos do art. 1.013, § 3º do CPC.

3. É constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de cargos públicos quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.
4. À caracterização de cargo técnico deve ser aplicado o conceito doutrinário-jurisprudencial no sentido de que técnico é aquele cargo que exige conhecimentos específicos decorrentes da atividade exercida pelo servidor público.

5. As funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), tratam-se de atividades especializadas, que exigem formação específica compatíveis com os requisitos constitucionais exigidos e deve ser considerado cargo técnico, para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República, passível de acumulação com o cargo de cargo de Professor do ensino fundamental. Precedentes firmados por este Tribunal”.

(N.U 0027131-53.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – DEVE HAVER COMPATIBILIDADE DAS CARGAS HORÁRIAS – CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL É COMPATÍVEL COM O DE NATUREZA TÉCNICA, PREVISTO NO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CF – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Constituição Federal permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.

Para que seja um Técnico em Desenvolvimento Infantil, previsto expressamente na LC nº 220/2010, exige-se certificado de conclusão de ensino médio Profissionalizante Magistério ou diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, o que configura como “cargo técnico-científico”, exigido no art. 37, XI, B, da CF.

(N.U 1008589-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e RATIFICO na íntegra a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021